Tribunal: TJMT
Processo: 0006669-92.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006669-92.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIZA CORDEIRO MANSO - CPF: 676.387.169-49 (APELANTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KEYLA GOULART TEIXEIRA ACUNA - CPF: 487.107.411-00 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – NULIDADE DE SENTENÇA RECURSO PROVIDO.

Uma vez constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo art. 22 da Lei n. 8880/1994, há que se declarar nula a sentença, a fim de que seja realizada nova perícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Mariza Cordeiro Manso, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0006669-92.2014.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 71223450 - pág. 33).

A parte Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, porque os cálculos, apresentados pelo perito, chegaram a uma conclusão descabida.

Aduz que a interpretação dada pelo Juízo
a quo
, à Lei 6.528/1994 é descabida, já que se trata de novo reajuste salarial concedido a todos os servidores do Executivo, e não de conversão da moeda.

Aduz que não há evidência de que a reestruturação na carreira tenha absorvido a diferença havida em razão da conversão errônea da URV.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial nos autos (id. 72545967).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Mariza Cordeiro Manso, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n.
0006669-92.2014.8.11.0003
, proposta pela parte Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 71223450 - pág. 33).

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária 36680/2015, manteve a sentença que determinou a incorporação à remuneração da parte requerente a ser apurada na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, a Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença; para tanto, apresentou a planilha com os valores do débito.

Dessa feita, o Magistrado
a quo
determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito para a elaboração dos cálculos.

Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.

Compulsando os autos, verifico que as partes nomearam assistentes técnicos e apresentaram quesitos.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

In casu
, denota-se que a servidora entrou em exercício em 20/02/1989, de modo que, constam nos autos, as fichas financeiras relativas aos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, necessárias para a realização do cálculo, conforme os parâmetros fixados em lei.

Verifica-se que, contudo, ao proceder à apuração, o perito considerou tão somente o “vencimento profissional efetivo”, não integrando ao cálculo, o salário-família e adicional por tempo de serviço, percebidos pela servidora, estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3
o
da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o
- O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...]. [destaques desta transcrição]

Nessa quadra, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3
o
da Lei n. 8.880/1994, razão pela qual impõe-se declarar a nulidade da sentença, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela Apelante.

Insta consignar que, caberá ao perito: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 da servidora, supriu, a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso n. 6.392/94, n. 6.528/94, e n. 6.583/94, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO à Apelação, para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021